Tribunal: TJES
Processo: 5020139-12.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020139-12.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de Declaração opostos por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível do Município de Vila Velha para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP), prevista no Código Tributário Municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação dos Temas nº 919 e nº 1.235 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os Temas nº 919 e nº 1.235 do STF, realizando distinguishing entre a fiscalização técnica dos serviços de telecomunicações, de competência da União, e o exercício do poder de polícia municipal sobre posturas e ordenamento urbano.
5.
A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza omissão nem autoriza efeitos infringentes em embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
7.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV, 30, I e VIII; CPC, arts. 1.022 e 1.024, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5020139-12.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (evento 16972767) opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face do v. Acórdão (evento 16397111) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos,

deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, reformando a sentença de piso para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Verificação de Normas de Postura (TVNP).

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o v. Acórdão padece de vício de omissão quanto à aplicação dos Temas nº 919 e nº 1.235 do STF, bem como violação ao art. 22, IV, da Constituição Federal. Alega que a referida taxa, embora com nomenclatura distinta, possui natureza de fiscalização técnica de serviços de telecomunicações, matéria de competência privativa da União, buscando, ao final, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado, constata-se que não há qualquer omissão quanto aos Temas nº 919 e nº 1.235 do STF. O voto condutor enfrentou expressamente as referidas teses vinculantes, realizando o necessário distinguishing entre a fiscalização técnica do serviço de telecomunicações (competência da União) e o exercício do poder de polícia municipal sobre posturas, uso e ocupação do solo (competência do Município).

De igual modo, o acórdão foi enfático ao assentar que a TVNP, prevista no Código Tributário de Vila Velha, não incide sobre parâmetros técnicos das antenas, mas sobre a conformidade física da estrutura com as normas urbanísticas, ambientais e de segurança locais. A discordância da parte com o fundamento adotado não traduz omissão, mas apenas seu inconformismo com o juízo de valor realizado pelo Colegiado.

Quanto à alegada violação ao art. 22, IV, da CF/88, o julgado explicitou que a competência municipal para legislar sobre interesse local e promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, I e VIII, da CF) ampara a exação, não havendo que se falar em usurpação de competência da União.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.